Tribunal: CARF
Processo: 11968.720423/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE. COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720423/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.820 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA POR RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
COSIT 02/2016.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas no recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para anular o
crédito tributário lançado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.810, de 29 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10711.728428/2013-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720423/2013-61
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima
(Relatora).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração pela retificação de informações no SISCOMEX
relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37,§ 2° e 107, IV “e” do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação da IN-SRF n° 28/94.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação
perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual considerou improcedente
a defesa apresentada pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Ilegitimidade passiva para responder pela infração;
ii) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
iii) Ausência de infração para aplicação da sanção; e
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso
acolhidas, podem impedir o conhecimento das demais matérias aventadas
no presente recurso, passo a apreciá-las.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

DAS PRELIMINARES
Da Concomitância
É de conhecimento desta Relatora da tramitação do Agravo de
Instrumento no 0005763.26.2014.4.01.0000, vinculado ao processo
principal no 0065914.74.2013.4.01.3400 em trâmite perante a 22a Vara
Cível da Justiça Federal de Brasília/DF- da 1a Região, proposta pela
Centro Nacional de Navegação Transatlantica- CNNT.
Primeiro, é incontroverso que a Recorrente pertence ao rol de associados
da CNNT, a qual ingressou com a demanda coletiva- Ação Anulatória de
lançamento de débito fiscal. Nessa situação, a associação, em ação
plúrima, age em substituição processual para defesa de direito individual
homogêneo- direito subjetivo individual aludido no inciso XXI do artigo
5o da Constituição Federal nos seguintes termos: “As entidades
associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”.
Entretanto, o fato de a Recorrente integrar a associação em comento,
entendo que, por si só, não é passível de gerar concomitância entre a lide
judicial e o objeto do presente processo administrativo dado que embora
a lei processual confira às entidades de classe a faculdade de poderem
representar os seus filiados na condição de substitutas processuais, no
presente caso, a mera propositura da medida judicial não manifesta a
sua concordância com a propositura daquela ação.
Ainda, se no processo administrativo manifesta, expressamente, a
Recorrente o seu interesse de agir- para socorrer a sua pretensão
individual, tal manifestação consubstancia-se na melhor forma para optar
pelo seu direito à continuidade da presente demanda e a afastar os
possíveis efeitos de validade da medida judicial coletiva.
Segundo, no que pese o presente caso tratar-se da eficácia subjetiva das
sentenças proferidas nas ações propostas por entidade associativa, é
mister registrar que, em sede de repercussão geral, o tema já foi objeto de
análise no Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP.
A eficácia subjetiva das sentenças proferidas nas ações propostas por
entidade associativa já foi objeto de análise, em sede de repetitivos, por
mais de uma vez perante o STF, sendo que, a tese do Tema 499 já está
superada- a qual entendeu por delimitar a eficácia subjetiva das ações
coletivas aos limites territoriais de jurisdição do órgão julgador.
Hoje, o STF ao decidir o RE 1.101.937/SP fixou o entendimento que a
eficácia subjetiva das ações coletivas não se restringe aos limites da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

competência territorial do órgão julgador, por isso, aqui torna-se
indiferente, o foro da ação proposta pela Recorrente.
Pois como é sabido, a associação postula a tutela de direitos individuais
homogêneos
(divisíveis,
disponíveis,
pertencentes
a
titulares
determinados), daí, no tocante a extensão subjetiva da eficácia da
sentença e respectiva coisa julgada, qualquer que seja o rótulo dado à
ação pelo autor não é capaz de restringir-se aos limites da competência
territorial do órgão julgador em observância ao decidido, em sede de
repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.101.937/SP
(Tema 1075/STF).
Por isso, voto por afastar a concomitância entre a lide judicial
colacionada pela Recorrente e o objeto do presente processo
administrativo.

Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao
agente marítimo
Alega a Recorrente que o julgador de piso deixou de examinar a
preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, não é o que se extrai do
acórdão recorrido (e-fls. 317):
No presente caso, não há que se falar em infrações continuadas, pois a
imputação da penalidade levou em consideração cada informação
prestada
de
forma
intempestiva,
portanto,
configurando-se
descumprimento de obrigações distintas por conhecimento de embarque.
Dessa forma, a multa não é aplicada por veículo.
No caso concreto, a autuada é parte legítima para figurar no pólo
passivo da autuação, tendo em vista que, na qualidade de AGENTE DE
NAVEGAÇÃO, é a agência responsável pela prestação de informações
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A ratificar o acórdão recorrido, alega a Recorrente que seria agente
marítima e mera mandatária mercantil da armadora/transportadora, de
forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da digitada
autuação.
Todavia, ratifico o entendimento do julgador de piso, tomo como ponto
de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo esclarecer
que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo
pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de
obrigação acessória autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou
superada por legislação superveniente que alterou a redação original do
art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a responsabilidade
do representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo
Decreto-lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

2.158-35/2001, restando superada a Súmula em comento pela legislação
superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de
prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que
importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a determinada
informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela
deveria ser adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as
consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de
transportador estrangeiro, pode também o seu representante legal no País
responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66,
eis que concorreu para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da
RFB para execução dos atos de responsabilidade do transportador
estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de embarque das
mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de
2007, as agências marítimas são as representantes da empresa de
navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional
que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente
de carga.
Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no
37/66 dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante,
no país, do transportador estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do
exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da
custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação
dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da
Recorrente, devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação
legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência
de motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos
fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à
descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da
Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui
Recorrente, arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a
sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do Decreto no
70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente
foi devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966. Logo, não há motivo
para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
DO MÉRITO
Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica
em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações
acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo
transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012;
3402-001.821,
de
27/06/2012;
3402-004.149,
de
24/05/2017;
3801-004.834,
de
27/01/2015;
3802-
000.570,
de
05/07/2011;
3802-001.488,
de
29/11/2012;
3802-001.643,
de
28/02/2013;
3802-002.322,
de
27/11/2013;
9303-003.551,
de
26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme
precedentes a seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos
vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão
no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran;
sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-
001.091; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões;
sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela
qual nega-se provimento ao tópico recursal.

Da infração, da aplicabilidade da multa e da COSIT 02/2016
A multa exigida deu-se em face da retificação de informações no
Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
fundamento nas normas abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Nos autos, é incontroverso que o lançamento decorreu de retificações de
dados já prestados anteriormente, os quais encontram-se discriminadas na
planilha de Conhecimentos Eletrônicos, tendo sido gerado pelo sistema
Mercante um número de protocolo respectivo para cada pleito.
Todavia, esclarece a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, que alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro
de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Daí, a retificação das informações prestadas pela Recorrente não
configura o tipo infracional prescrito na alínea "e" do inciso IV do Art.
107 do Decreto-Lei n.° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação
dada pelo Art. 77 da Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e
regulamentada pelo Art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
Sendo assim, em razão da atipicidade da conduta, é incabível a infração
prescrita no art. 107, IV, “e” do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de
prestar informação sobre carga ou sobre as operações que execute, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à empresa de
transporte internacional ou ao agente de carga.

Outrossim, a retificação das informações, não pode ser confundida com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta
sim, ensejadora da multa.

Assim, voto por dar provimento ao tópico recursal para exonerar o
crédito tributário exigido na presente autuação.
Ante todo exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas no presente
Recurso Voluntário, e, em seu mérito, dar-lhes provimento para anular o
crédito tributário lançado.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.720423/2013-61

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas no recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para anular o
crédito tributário lançado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original